Tribunal: TJSP
Processo: 1526151-80.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS do exercício de 2001 - Ação ajuizada em 23/10/2019 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ - Possibilidade da decretação da prescrição de ofício - Precedentes do STJ - Sentença mantida - Recurso improvido.